Tribunal: TRF3
Processo: 5010446-92.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
311/779)

5010446-92.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP No 774/2017. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra fundamentação no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

II. A Lei no 12.546/2011 previu a hipótese de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta (arts. 7o e 8o). Já com a edição da Lei no 13.161/2015, foi acrescido ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 o parágrafo 13o, in verbis: "§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.".

III. Com a edição da Medida Provisória no 774/2017, ao alterar o caput do art. 8o da Lei 12.546/11, que dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, modificou-se o regime tributário substitutivo até então incidente para diversas empresas, onerando novamente algumas atividades econômicas. Todavia, cumpre destacar que o art. 2o da MP no 774 não revogou o § 13o do art. 9o da Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 13.161/2015).

IV. Ainda, impende ressaltar que a Lei no 13.670/2018 afastou os fundamentos que permitiam a contribuição de forma diversa da opção efetuada no início do exercício.

V. Em observância ao princípio da segurança jurídica, se o contribuinte optou pelo recolhimento na modalidade substitutiva, deverá prevalecer sua opção por todo o ano-calendário. Precedentes das E. 1a e 2a Turmas das E. Corte Federal: TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009363-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2018 e TRF 3a Região, 2a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003149-19.2017.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019.

VI. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010446-92.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NOVO VALE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELLI MOREIRA CESAR - MG102104-A, ROBSON EDUARDO BRANDAO KREPP - MG115858-A, PEDRO AUGUSTO GODOY SIQUEIRA - SP299151-A, HANNAH VAST BATISTA DE TOLEDO - MG176588-A, PAULO CAMARGO NETO - MG76102-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010446-92.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NOVO VALE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELLI MOREIRA CESAR - MG102104-A, ROBSON EDUARDO BRANDAO KREPP - MG115858-A, PEDRO AUGUSTO GODOY SIQUEIRA - SP299151-A, HANNAH VAST BATISTA DE TOLEDO - MG176588-A, PAULO CAMARGO NETO - MG76102-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Novo Vale Transportes Ltda Me em face do Delegado da Receita Federal da Administração Tributária em São Paulo e União Federal (Fazenda Nacional) objetivando provimento jurisdicional que assegure a manutenção da opção do recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre o valor da receita bruta nos moldes da Lei no 12.546/2011, e para que a parte impetrante possa fazê-lo dessa forma até o final do ano calendário de 2017, reconhecendo-se a inaplicabilidade da Medida Provisória 774/2017.

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com relação aos meses subsequentes (agosto a dezembro de 2017), em razão de perda do objeto superveniente e julgou improcedente o pedido, denegando a segurança postulada, com relação ao período de vigência da Medida Provisória no 774/2017 (julho de 2017). Sem condenação em honorários advocatícios. Custas ex lege.

Inconformada, apela a parte impetrante requerendo a reforma da sentença, com o provimento do pedido da exordial.

Após o prazo de contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010446-92.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NOVO VALE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELLI MOREIRA CESAR - MG102104-A, ROBSON EDUARDO BRANDAO KREPP - MG115858-A, PEDRO AUGUSTO GODOY SIQUEIRA - SP299151-A, HANNAH VAST BATISTA DE TOLEDO - MG176588-A, PAULO CAMARGO NETO - MG76102-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença para afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Todavia, o artigo 1.013, §3o, inciso I, do novo Código de Processo Civil, possibilita a esta Corte, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, dirimir de pronto a lide, desde que a mesma esteja em condições de imediato julgamento, o que veio atender aos reclamos da sociedade em geral pela simplificação e celeridade do processo, dando primazia ao julgamento final de mérito das causas expostas ao Poder Judiciário, pelo que não há qualquer ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, princípio constitucional inferido apenas implicitamente e que pode ser melhor definido pela lei, em atenção também aos demais princípios constitucionais de amplo acesso à Justiça.

Pois bem.

O objeto do presente mandado de segurança diz respeito à possibilidade de afastar os efeitos da MP no 774/2017, assegurando ao contribuinte o direito de recolher a contribuição sobre o valor da receita bruta nos moldes da Lei no 12.546/2011 até o final do ano-calendário 2017.

Referida lei previu a hipótese de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta (arts. 7o e 8o). Já com a edição da Lei no 13.161/2015, foi acrescido ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 o parágrafo 13o, in verbis:

§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.

Com a edição da Medida Provisória no 774/2017, ao alterar o caput do art. 8o da Lei 12.546/11, que dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, modificou-se o regime tributário substitutivo até então incidente para diversas empresas, onerando novamente algumas atividades econômicas.

Todavia, cumpre destacar que o art. 2o da MP no 774 não revogou o § 13o do art. 9o da Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 13.161/2015):

Art. 2 o Ficam revogados:

I - o § 21 do art. 8 o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004 ; e

II - os seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011:

a) os incisos I e II do caput e os § 1o e § 2o do art. 7o;

b) os § 1o a § 11 do art. 8o ;

c) o inciso VIII do caput e os § 1o , § 4o a § 6o e § 17 do art. 9o ; e

d) os Anexos I e II.

Ainda, impende ressaltar que a Lei no 13.670/2018 afastou os fundamentos que permitiam a contribuição de forma diversa da opção efetuada no início do exercício. Vejamos:

Art. 3o Os valores das contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, recolhidos em decorrência da impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita bruta determinada pela Medida Provisória no 774, de 30 de março de 2017, no período de sua vigência, na parte em que excederem o que seria devido em virtude da opção efetuada pela tributação substitutiva, conforme dispõem os §§ 13, 14, 15 e 16 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, serão considerados pagamentos indevidos e poderão ser compensados com futuros débitos de contribuição previdenciária patronal do mesmo contribuinte, ou a ele restituídos nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. São remitidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos legais, multas e juros de mora, quando relacionados a diferenças de tributos mencionadas no caput deste artigo eventualmente não recolhidas.

Desta feita, em observância ao princípio da segurança jurídica, se o contribuinte optou pelo recolhimento na modalidade substitutiva, deverá prevalecer sua opção por todo o ano-calendário.

A propósito, as E. 1a e 2a Turmas desta E. Corte Federal já decidiram:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 12.546/2011. MP No 774/2017. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DE ADESÃO AO REGIME DIFERENCIADO NA PRIMEIRA COMPETÊNCIA DO ANO. REVOGAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. MANUTENÇÃO DA CPRB. AGRAVO PROVIDO. 1. A Lei no 12.546/2011, dentre outras previsões, instituiu regime de desoneração de pagamento mediante a substituição da contribuição sobre a folha de pagamento prevista nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/91 pela contribuição sobre a receita bruta (CPRB). 2. A MP no 774/2017 não revogou o §13o do artigo 9o da Lei no 12.546/2011 que previa de forma expressa que a opção pela tributação substitutiva prevista naquele diploma legal seria irretratável para todo o ano calendário. 3. Eventual impedimento à opção pela referida sistemática somente poderia ser imposta ao contribuinte excluído do favor legal no exercício seguinte. 4. Entendimento contrário implicaria clara violação ao princípio da segurança jurídica que busca tutelar a estabilidade das relações jurídicas (artigo 5o, inciso XXXVI, CF/88). 5. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009363-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2018)

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO CONTRIBUTIVA JÁ PREVIAMENTE FIRMADO AO ANO-BASE 2017, SEGUNDO A LEI DE ENTÃO : CONSEQUENTE INOPONIBILIDADE DA MP No 774/2017, QUE DESEJA INTERFERIR EM DITA ESCOLHA, ALIÁS REVOGADA PELA MP No 794/2017 – LEI 13.670/2018, ART. 3o, A RATIFICAR A AUSÊNCIA DE EFEITOS AO QUE ENTÃO PRECONIZADO NA MP 774/2017 – CONCESSÃO DA ORDEM – IMPROVIMENTO À REMESSA OFICIAL Já se recordando sem o condão tecnicamente revogador o de uma Medida Provisória, em relação a qualquer Lei, quando muito sobrestada a eficácia desta até a soberana deliberação do Parlamento, a superveniente revogação de texto normativo da mesma espécie, obviamente pelo próprio Executivo, outra MP, somente a reforçar o “nada jurídico” em que a infeliz modificação se envolvia. Ressentindo-se a parte impetrante de virtual situação a que viesse a ser chamada a responder em sede do tema supra, deseja aqui, como supra firmado, sejam afastados eventuais efeitos jurídicos daquele MP no 774/2017 sobre a opção assim licitamente firmada pelo contribuinte em mira. A Lei 13.670/2018, em seu artigo 3o, solucionou, de vez, a questão, considerando recolhimentos indevidos aqueles que ocorreram em razão da impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita bruta determinada pela Medida Provisória no 774, de 30 de março de 2017.Deve ser afastada, em concreto, a incidência do quanto previsto pela MP no 774/2017, posteriormente revogada pela MP no 794/2017, evidentemente no tocante ao que aqui discutido : no curso do ano-base de referência, 2017, interferir em mui prévia opção de regime tributante já firmada pelo contribuinte, segundo a lei do tempo do fato, da opção. Precedente. Improvimento à remessa oficial. Concessão da segurança. (TRF 3a Região, 2a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003149-19.2017.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019)

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte impetrante, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e julgar procedente o pedido, concedendo a ordem, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do CPC/2015 (artigo 515, §3o, do CPC/73), nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA: Acompanho e. Relator com a ressalva de meu entendimento.

É que matéria discutida no presente feito foi tratada e regulamentada pela Lei no 13.670/2018 que, em seu art. 3o, assim dispôs:

Art. 3o Os valores das contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, recolhidos em decorrência da impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita bruta determinada pela Medida Provisória no 774, de 30 de março de 2017, no período de sua vigência, na parte em que excederem o que seria devido em virtude da opção efetuada pela tributação substitutiva, conforme dispõem os §§ 13, 14, 15 e 16 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, serão considerados pagamentos indevidos e poderão ser compensados com futuros débitos de contribuição previdenciária patronal do mesmo contribuinte, ou a ele restituídos nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. São remitidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos legais, multas e juros de mora, quando relacionados a diferenças de tributos mencionadas no caput deste artigo eventualmente não recolhidas.

Vê-se, portanto, que a lei posterior regulamentou a questão aqui debatida, esvaziando por completo a discussão ora veiculada.

Tem-se, assim, a perda superveniente de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

A própria União tem se manifestado nesse sentido em ações semelhantes. A título de exemplo cito a Apelação no 0002123-89.2017.4.03.6002.

Nesta linha, vinha apresentando divergência, suscitando preliminar de prejudicialidade superveniente das ações.

Contudo, em sede de julgamento estendido (art. 942 do CPC), p. ex. ApCiv 5015353-76.2018.403.6100, a par de não ter ocorrido pronunciamento expresso sobre a questão preliminar suscitada em divergência, os recursos foram apreciados em seu mérito, depreendendo que, ainda que não expressamente, foi reconhecida, por maioria, a persistência do interesse de agir.

Com essas considerações, ressalvando meu entendimento sobre a superveniente perda do interesse de agir, acompanho o e. Relator.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP No 774/2017. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra fundamentação no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

II. A Lei no 12.546/2011 previu a hipótese de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta (arts. 7o e 8o). Já com a edição da Lei no 13.161/2015, foi acrescido ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 o parágrafo 13o, in verbis: "§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.".

III. Com a edição da Medida Provisória no 774/2017, ao alterar o caput do art. 8o da Lei 12.546/11, que dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, modificou-se o regime tributário substitutivo até então incidente para diversas empresas, onerando novamente algumas atividades econômicas. Todavia, cumpre destacar que o art. 2o da MP no 774 não revogou o § 13o do art. 9o da Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 13.161/2015).

IV. Ainda, impende ressaltar que a Lei no 13.670/2018 afastou os fundamentos que permitiam a contribuição de forma diversa da opção efetuada no início do exercício.

V. Em observância ao princípio da segurança jurídica, se o contribuinte optou pelo recolhimento na modalidade substitutiva, deverá prevalecer sua opção por todo o ano-calendário. Precedentes das E. 1a e 2a Turmas das E. Corte Federal: TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009363-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2018 e TRF 3a Região, 2a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003149-19.2017.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019.

VI. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte impetrante, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e julgar procedente o pedido, concedendo a ordem, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do CPC/2015 (artigo 515, §3o, do CPC/73), nos termos do voto da Juíza Federal Convocada Denise Avelar, sendo que o Des. Fed. Hélio Nogueira acompanhou a relatora com ressalva de entendimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.